Tribunal: TCU
Processo: 028.138/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 819/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento das determinações referentes aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1790/2019-TCU-Plenário de minha relatoria, prolatado no âmbito do TC Processo 010.780/2016-5 relativo à representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Tribunal Regional Eleitoral do Acre - TRE/AC; com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendidos os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1790/2019-TCU-Plenário ; b) promover o encerramento dos presentes autos nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU e o apensamento definitivo ao TC Processo 010.780/2016-5 , com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução TCU No 259/2014; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.138/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Acre 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.